Tribunal: TJDFT
Processo: 0015079-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). CRIME DE AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Delito de Ameaça. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de ameaça contra ex-companheira à época dos fatos. O crime de ameaça restou comprovado pelas declarações da vítima, de testemunha e de mensagens de texto acostadas aos autos, no sentido de que “se a vítima não fosse dele, ela não seria de mais ninguém”, “que ela iria pagar tudo o que fez com ele” e “que a polícia não poderia defender a vítima 24 horas por dia”.
2. Impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso.